Tribunal: STJ
Processo: 1500300-87.2023.8.26.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2928324 - SP(2025/0159385-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FILIPY RUIZ DE FALCO
ADVOGADO
: CRISTIANO MALHEIRO DO NASCIMENTO - SP218219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ANDRIELE MACONETTO PERIPATO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LUCIANE ELEUTÉRIO GONÇALVES - SP114220
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
ACLARATÓRIOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. As rejeições da primeira e da segunda petição de
embargos de declaração foram fundamentadas de
maneira adequada, demonstrando a inexistência de
vício no acórdão que apreciou o agravo regimental.
3. Constatado o intuito meramente protelatório dos
embargos de declaração, impõe-se a baixa dos autos,
após a certificação do trânsito em julgado,
independentemente da interposição de outro recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56062367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b33930e-1bbc-4a25-816d-726ea1e25d6a

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56062367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b33930e-1bbc-4a25-816d-726ea1e25d6a

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2928324 - SP(2025/0159385-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: FILIPY RUIZ DE FALCO
ADVOGADO
: CRISTIANO MALHEIRO DO NASCIMENTO - SP218219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ANDRIELE MACONETTO PERIPATO - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LUCIANE ELEUTÉRIO GONÇALVES - SP114220
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
ACLARATÓRIOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. As rejeições da primeira e da segunda petição de
embargos de declaração foram fundamentadas de
maneira adequada, demonstrando a inexistência de
vício no acórdão que apreciou o agravo regimental.
3. Constatado o intuito meramente protelatório dos
embargos de declaração, impõe-se a baixa dos autos,
após a certificação do trânsito em julgado,
independentemente da interposição de outro recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FILIPY RUIZ DE
FALCO contra acórdão assim ementado (fl. 379):
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56062368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Código de Controle do Documento: f00f6067-57a9-47ec-905c-37a950b1c47e

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o do CPP,
destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
art. 619
contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para
corrigir eventual erro material na decisão embargada.
2. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da
solução dada pelo acórdão recorrido e a pretensão de nova
análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante alega que teria havido obscuridade no julgado,
argumentando o seguinte (fl. 388):
O acórdão embargado consignou que o não reconhecimento do
agravo em recurso especial decorreu da incidência do óbice na
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, em razão de
suposta deficiência de fundamentação recursal.
Todavia, na mesma linha de fundamentação, também se registra
que o agravo regimento interposto pela defesa não teria sido
conhecido em razão da incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
Ocorre que o próprio voto condutor do acórdão afirma ter havido
um único fundamento para o não conhecimento do agravo em
recurso especial, circunstância que gera dúvida interpretativa
acerca
da
sequência
lógica
adotada
pelos
julgados,
especialmente quanto à relação entre os óbices sumulares
mencionados.
Alega, ainda, a existência de erro material na ementa do julgado ao
identificar o julgado como "Embargos de Declaração nos Embargos de
Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas
".
Corpus
Por fim, afirma haver omissão quanto aos dispositivos suscitados para
fins de prequestionamento.
Requer o acolhimento do recurso para sanar os defeitos apontados,
com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56062368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Código de Controle do Documento: f00f6067-57a9-47ec-905c-37a950b1c47e

O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que
o acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro
, constatando-se a mera
e o segundo recursos de embargos de declaração
discordância com o resultado do julgado.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fl. 381):
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma
vez que, conforme registrado no acórdão embargado, houve um
único fundamento para o não conhecimento do agravo em
recurso especial, consistente no óbice da Súmula n. 284 do
STF.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltaram de
modo suficiente ao enfrentamento dos fundamentos da decisão
anterior, de não conhecimento do agravo em recurso especial,
limitando-se ao que havia sido aventado em recurso precedente;
por essa razão, não se conheceu do agravo regimental, ante o
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Inexiste qualquer obscuridade: do agravo em recurso especial não se
conheceu por único fundamento, a Súmula n. 284 do STF. O agravo regimental,
por seu turno, não enfrentou satisfatoriamente o referido óbice e, por
conseguinte, não mereceu conhecimento, à luz da Súmula n. 182 do STJ.
Cada verbete sumular foi, portanto, utilizado para fundamentar o não
conhecimento de um recurso específico.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA56062368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Código de Controle do Documento: f00f6067-57a9-47ec-905c-37a950b1c47e

Ainda, consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie (AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.372.869/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
19/3/2024,
22/3/2024;
EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
170.844/PE,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
de
.
12/4/2024)
As decisões e seus fundamentos não padecem de nenhum
vício, configurando o intuito manifestamente protelatório dos embargos ora em
exame.
Saliente-se, por oportuno, que o erro material existente na parte inicial
substituição do termo "agravo em recurso
da ementa do acórdão embargado —
especial" por "
"
habeas corpus
— é ínfimo e não enseja nenhuma dificuldade
para a exata compreensão do julgado, apenas corroborando com o intuito
protelatório do recurso manejado.
Assim, urge a baixa definitiva dos autos à Corte de origem,
independentemente da interposição de outro recurso.
Nesse sentido (grifei):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
ACLARATÓRIOS
MERAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal
art. 619
- CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para
correção de erro material, conforme
III, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil - CPC. Tais hipóteses não restaram configuradas
nos autos.
2. Embargos declaratórios rejeitados, com determinação de
baixa dos autos à Corte de origem, após a certificação de
trânsito em julgado, independente de interposição de outro
recurso.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.937.497/AC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
7/4/2022.
Documento eletrônico VDA56062368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Código de Controle do Documento: f00f6067-57a9-47ec-905c-37a950b1c47e

Ante o exposto,
os embargos de declaração e determino a
rejeito
baixa definitiva dos autos à Corte de origem, após a certificação do trânsito em
julgado, independentemente da interposição de outro recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:34
Código de Controle do Documento: f00f6067-57a9-47ec-905c-37a950b1c47e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0159385-0
AREsp 2.928.324 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002393220238260160 15003008720238260160 21899812023
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FILIPY RUIZ DE FALCO
ADVOGADO
: CRISTIANO MALHEIRO DO NASCIMENTO - SP218219
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANDRIELE MACONETTO PERIPATO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LUCIANE ELEUTÉRIO GONÇALVES - SP114220
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FILIPY RUIZ DE FALCO
ADVOGADO
: CRISTIANO MALHEIRO DO NASCIMENTO - SP218219
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: ANDRIELE MACONETTO PERIPATO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LUCIANE ELEUTÉRIO GONÇALVES - SP114220
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515:10890902047@
2025/0159385-0 - AREsp 2928324 Petição : 2026/0022862-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 747E3D9E-EDDD-489A-9EC5-11FEA254B6B0